Tribunal: TJPA
Processo: 0802085-56.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10241 - Exoneração ou Demissão
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0802085-56.2023.8.14.0000

RECORRENTE: MIRIA RAQUEL DIAS DA SILVA CAVALCANTI

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA - Conselho da Magistratura

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO ART. 190, IV E XIII, DA LEI Nº 5.810/94 C/C ART. 9º, CAPUT, DA LEI Nº 8.429/92. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Administrativo em que se pretende a reforma de decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que aplicou a pena de demissão à recorrente por violação ao art. 190, incisos IV e XIII, da Lei n. 5.810/94 c/c art. 9°, caput, da Lei n. 8.429/92.

2. Por meio de processo administrativo disciplinar (PAD), conclui-se que a recorrente solicitou e recebeu valores indevidos relativos a plantões judiciais, com registro de frequência por terceiros, quando não estava presente na comarca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a conduta da servidora configura ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 9º da Lei nº 8.429/92, justificando a aplicação da pena de demissão, com base no art. 190, IV e XIII, da Lei nº 5.810/94.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os elementos probatórios demonstram que a recorrente, ausente da comarca nos dias 29 e 30 de março de 2018, solicitou e recebeu remuneração por plantões judiciais de forma indevida, com registro de frequência realizado por terceiro, evidenciando dolo em obter vantagem ilícita.

5. O argumento defensivo de que a servidora trabalhou de modo remoto é inconsistente, visto que o Tribunal de Justiça remunera apenas plantões presenciais.

6. A conduta da recorrente, de solicitar e receber pagamento indevido por plantões judiciais, configura ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito, nos termos do art. 9º da Lei nº 8.429/92.

7. A pena de demissão, aplicada com base no art. 190, IV e XIII, da Lei nº 5.810/94, é a sanção prevista para os casos de improbidade administrativa, tendo sido aplicada após regular processo administrativo disciplinar, com observância do contraditório e da ampla defesa.

8. A independência das esferas administrativa e judicial permite a aplicação de sanções administrativas por improbidade sem necessidade de prévia condenação judicial, conforme jurisprudência do STF e do STJ.

9. A penalidade de demissão é proporcional à gravidade da conduta, em consonância com os princípios da moralidade e eficiência administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso administrativo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Solicitar e receber pagamento por plantões judiciais, mesmo estando ausente da comarca e tendo sua frequência registrada por terceira pessoa, configura ato de improbidade administrativa que justifica a aplicação da pena de demissão do servidor público. 2. A pena de demissão aplicada em PAD é legítima e proporcional quando comprovada a prática dolosa de ato contrário aos princípios da administração pública.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 5.810/94, art. 190, IV e XIII; Lei n. 8.429/92, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RMS 24194, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13.09.2011; STJ, MS n. 27.896/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 09.08.2023; Súmula n. 650/STJ; Súmula n. 651/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por maioria, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Desembargadora Relatora.

O Sr. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura e as Sras. Desembargadoras Ezilda Pastana Mutran e Margui Gaspar Bittencourt votaram com a Sra. Desembargadora Relatora. Votou vencido o Sr. Desembargador Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

Belém (PA), 11 de dezembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO ADMINISTRATIVO
interposto por
MIRIA RAQUEL DIAS DA SILVA CAVALCANTI
contra decisão proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que aplicou a pena de demissão nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 0001547-53.2021.2.00.0814, por violação ao art. 190, IV e XIII, da Lei n. 5.810/94 c/c art. 9°, caput, da Lei n. 8.429/92 (ID 19985274).

O procedimento se originou da reclamação formulada por Helen de Cassia Ramos Chagas, Auxiliar Judiciário, e André Felipe de Souza Barreto, Oficial de Justiça Avaliador, em desfavor do Juiz Leonel Figueiredo Cavalcanti, Titular da Vara Única de Cachoeira do Arari, e de sua mulher Miria Raquel Dias da Silva, ocupante do cargo de Auxiliar Judiciário no Tribunal de Justiça.

A Corregedoria Geral de Justiça determinou a instauração de processo administrativo disciplinar e acolheu o relatório da comissão processante pela aplicação da pena de demissão por violação ao art. 190, IV e XIII, da Lei n. 5.810/94 c/c art. 9°, caput, da Lei n. 8.429/92, com encaminhamento dos autos à Presidência do Tribunal e ao Ministério Público para adoção das medidas cabíveis (ID 19985274).

A Presidência do Tribunal de Justiça decidiu pela aplicação da pena de demissão com fundamento no art. 190, incisos IV e XIII, da Lei n. 5.810/94 c/c art. 9°, caput, da Lei n. 8.429/92 (ID 19985274, págs. 1659-1664).

Em razões recursais, a recorrente aduz que a decisão foi proferida contra a prova dos autos pois não houve proveito próprio indevido, uma vez que, embora tenha descumprido norma interna da administração pública por não ter respondido ao plantão presencialmente no fórum da comarca, realizou o trabalho de forma remota, recebendo e protocolando peças, ressaltando que em Cachoeira do Arari/PA o regime era de sobreaviso e não de plantão.

Em complemento, afirma que o recebimento de duas diárias no valor aproximado de seiscentos reais, não configura enriquecimento ilícito, de modo que associar sua conduta à improbidade administrativa dolosa demonstra rigor extremo, ressaltando a ausência de dolo e efetivo prejuízo, além da inexistência de gravidade da infração e relevância do fato, requisitos elencados no art.184 do RJU e que não foram considerados na aplicação da penalidade, concluindo que o auferimento da vantagem foi legítimo em razão do trabalho realizado e que a solicitação de pagamento se deu de forma equivocada.

Ademais, sustenta que o processo disciplinar não é a via adequada para declarar a existência de ato de improbidade, porquanto inexiste processo judicial ajuizado, acrescentando que o erro grosseiro não conduz ao reconhecimento de improbidade, quando ausente a prova de má-fé e deslealdade no exercício do cargo público.

Nesse contexto, requer o provimento do recurso para reformar a decisão objurgada, a fim de que seja absolvida por ausência de comprovação da prática de conduta ilícita geradora de prejuízo à administração da justiça e, alternativamente, postula pela aplicação da pena mínima, em atenção ao princípio da proporcionalidade (ID 12616503).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, a recorrente pretende a reforma da decisão que aplicou a pena de demissão do cargo no processo administrativo disciplinar (PAD nº 0001547-53.2021.2.00.0814), sob a acusação de cometimento de improbidade administrativa.

Da análise dos autos, verifica-se que foram imputados à servidora, ora recorrente, os fatos discriminados a seguir:

1- Indícios que a servidora esteve ausente da Comarca de Cachoeira do Arari nos dias 29 e 30 de março de 2018, porém terceira pessoa registrou sua frequência nos dias referidos, tendo solicitado e recebido indevidamente do Tribunal de Justiça o valor correspondente à remuneração pela atuação nos plantões realizados na data supramencionada;

2- Indícios que a servidora, através de mensagem enviada pelo aplicativo de Whatsapp à servidora Helen, referiu-se de modo ofensivo aos servidores da Comarca de Cachoeira do Arari, em especial aos assessores jurídicos do Gabinete;

3- Indícios de que, quando o magistrado titular da Comarca de Cachoeira do Arari respondia pela Comarca de Soure, a processada se deslocava para aquela unidade judiciária, sem autorização do Tribunal.

A Comissão do PAD apresentou relatório com a seguinte conclusão:

“7. DA CONCLUSÃO:

Dando por concluído o presente trabalho, após o exame meticuloso das provas coligidas no
SEGUNDO e TERCEIRO

FATO
do indiciamento,
devam ser arquivadas
, conforme os fundamentos contidos nas argumentações do
item 5
.

Quanto à imputação contida no
PRIMEIRO FATO
do indiciamento, entendemos que a servidora
MIRIA RAQUEL DIAS DA SILVA
deve ser punida com a pena de
DEMISSÃO
, por violação ao art. 190, IV, da Lei 5.810/94 c/c art. 9º caput, da Lei 8.429/92, e ainda, o art. 190, XIII, da Lei 5.810/94, por restar comprovada a autoria e a materialidade das acusações patrocinadas contra a mesma.

Por força do que dispõe o art. 227 da Lei n. 5810/1994, a Comissão sugere a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público.

Assim, devidamente relatados estes autos, remetam-se os mesmos a Excelentíssima Senhora Desembargadora Corregedora Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com as cautelas legais, para ulteriores de direito.

Belém, 22 de fevereiro de 2022. a) BENJAMIM DE ALBUQUERQUE ANDRADE LIMA, Presidente, DORALICE DOS SANTOS, Membro e ARTHUR FELIPE DA CRUZ FONTOURA, Membro” (ID 15772230).

Como se observa, dos fatos 2 e 3 não houve prova capaz de configurar as faltas imputadas à recorrente, bem como não restou caracterizada transgressão disciplinar, razão pela qual foram arquivados.

Não obstante, em relação ao fato 1, correspondente a solicitação e recebimento de valores referente aos plantões dos dias 29 e 30 de março de 2018, no qual a servidora não estava presente na comarca e sua frequência foi registrada por terceira pessoa, a Corregedoria Geral de Justiça acatou a conclusão da comissão processante, ao entendimento de que restou caracterizado ato de improbidade administrativa passível de punição com pena de demissão, por violação ao art. 190, IV e XIII, da Lei n. 5.810/94 c/c art. 9°, caput, da Lei n. 8.429/92, lastreada nos fundamentos seguintes:

“
IMPUTAÇÃO CONSTANTE DO PRIMEIRO FATO DO INDICIAMENTO:

No que tange à imputação contida no primeiro fato do indiciamento a Comissão Processante, concluiu, pela aplicação da penalidade de demissão a servidora processada, destacando pelas provas colacionadas aos autos, que de forma consciente e com intenso dolo:

“a servidora MIRIA RAQUEL DIAS DA SILVA esteve ausente da Comarca de Cachoeira do Arari nos dias 29 e 30/03/2018, porém, terceira pessoa REGISTROU SUA FREQUÊNCIA nos referidos dias, tendo ela solicitado, com a ajuda de seu esposo, e recebido indevidamente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, valores a título de remuneração pela atuação nos plantões realizados nos dias 29 e 30/03/2018, logrando proveito financeiro, causando prejuízos ao erário público.

A ação descrita no parágrafo anterior demonstra que a servidora processada agiu com INTENSO dolo, tendo praticado vários atos para alcançar a ilicitude pretendida, as quais destacamos:

a) Se valeu de terceira pessoa para registrar sua frequência presencialmente, com o nítido propósito de receber os plantões dos dias 29 e 30/03/2018, pois o Tribunal de Justiça só remunera os plantões presenciais, conforme consta nos autos.

b) Fez afirmação falsa no expediente PA-MEM-2018/13389, afirmando de forma inconteste que "recebeu no gabinete os autos ..." para que lhe fosse pago o plantão do dia 29/03/2018, conforme consignamos: "DETALHAMENTO DO ASSUNTO: No plantão do dia 29/03/2018 a servidora recebeu no gabinete os autos 0001303-25.20188140011 conforme documentos em anexo: Registro de frequência/Decisão."

c) Fez afirmação falsa no expediente PA-MEIVI-2018/13376 afirmando de forma inconteste para que lhe fosse pago o plantão judicial do dia 30/03/2018, o seguinte: "detalhamento do assunto: Pagamento de plantão judicial do dia 30/03/2018, no gabinete da Comarca, referente ao processo 00015-04-17.20188140011 conforme documento em anexo: Registro de frequência/Decisão."

d) Se valeu do fato de seu cônjuge ser Juiz da Comarca, para endossar seus pedidos de pagamento de plantões judiciais;

e) Ludibriou a administração no PA-MEM-2018/13389, tendo alcançado o resultado pretendido, conforme despacho da Secretária de Gestão Adjunta: “... Deste modo, considerando a documentação juntada aos autos (
registro dos feitos, escala de plantão, ficha de frequência do Ponto Online e declaração do Magistrado
), autorizo o pagamento do Plantão Judiciário em favor da servidora MIRIA RAQUEL DIAS DA SILVA, matrícula nº 94480, por atuação no Plantão Judiciário do dia 29 de março de 2018 (quinta-feira, Ponto Facultativo, Portaria nº 944/2018-GP). Providencie-se o pagamento respectivo. Dê-se ciência. Após, arquive-se. Belém, 14 de agosto de 2018. ANA LÚCIA MONTEIRO DE SOUSA SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS” (
nosso grifo e negrito
)

f) Ludibriou a administração no PA-MEM-2018/13376, tendo alcançado o resultado pretendido, conforme despacho da Secretária de Gestão Adjunta: “... Deste modo, considerando a documentação juntada aos autos
(registro dos feitos, escala de plantão, ficha de frequência do Ponto Online e declaração do Magistrado
), autorizo o pagamento do Plantão Judiciário em favor da servidora MIRIA RAQUEL DIAS DA SILVA, matrícula nº 94480, por atuação no Plantão Judiciário do dia 30 de março de 2018 (sexta-feira, Ponto Facultativo, Portaria nº 944/2018-GP). Providencie-se o pagamento respectivo. Dê-se ciência. Após, arquive-se. Belém,14 de agosto de 2018. ANA LÚCIA MONTEIRO DE SOUSA SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS” (
nosso grifo e negrito
)”.

Consta por ocasião do interrogatório da processada:

"2- QUE dos dias 22, 23, 25, 26 e 27 não tem certeza se estava presente na Comarca de Cachoeira,
mas que no dia 29 e 30.03.2018 estava em Brasília-DF em viagem
. (...)

7 -
QUE por falha sua solicitou o pagamento do plantão junto ao Tribunal mas que efetivamente trabalhou não presencialmente nos plantões dos dias 29 e 30.03.2018
, recebendo flagrante por email, ocasião em que recebeu, fez minuta, tramitou para a secretaria no Libra após o juiz assinar a decisão.

8 - QUE tem como comprovar que recebeu por email funcional e no sistema Libra a tramitação foi feita pela depoente concluindo que trabalhou efetivamente.

9 - QUE a prova do que está dizendo em relação à tramitação do Libra consta no presente processo.

10 - QUE em relação ao email a interrogada juntará oportunamente”.
Grifei
.

Ora, não restam dúvidas acerca dos fatos narrados no presente item, tendo a própria processada assumido que não trabalhou presencialmente, e que solicitou o pagamento de plantões junto ao Tribunal.

Em seu depoimento, a servidora afirmou que por falha solicitou o pagamento do plantão junto ao Tribunal, mas que efetivamente trabalhou não presencialmente nos plantões dos dias 29 e 30/03/2018.

Embora tente alegar em sua defesa que trabalhou de forma remota, tal prática não se justifica, uma vez que o Tribunal só remunera os plantões presenciais, e isto por si só não justificaria a prática dos fatos dolosos que a mesma perpetrou para obter o pagamento de diárias, especialmente no que tange o registro de ponto por terceiros nos dias mencionados, assim como ter afirmado perante a administração que trabalhou presencialmente, o que evidencia que houve premeditação para auferir proveito financeiro.

Outro fato a se destacar é que no interrogatório, a servidora tentou responsabilizar outras pessoas pelos fatos que lhes foram imputados, atribuindo a responsabilidade por suas ações à servidora Helen, ao falecido Juiz Cláudio Rendeiro, assim como, o Sindojus, porém, não há nos autos fatos que indiquem que os mesmos contribuíram de forma direta ou indireta para que a servidora indiciada viesse a praticar os atos que ensejaram a instauração do presente PAD.

Ademais, em sua defesa a servidora não nega a ocorrência dos fatos, tentando justificá-los especulativamente, afirmando se tratar apenas de erro ou falha em sua conduta, de que não houve má fé, nem enriquecimento ilícito de sua parte.

Na medida que o ato perpetrado pela servidora consistente em ter sua frequência registrada por terceiros, afirmações falsas em seu requerimento dirigido à administração para induzi-la a erro e auferir proveito financeiro, decorreu de ato de vontade, para alcançar a finalidade de lograr proveito financeiro indevido junto a administração, não há como se furtar da conduta dolosa da servidora, ao argumento de que seja tão somente um mero erro ou falha.

É certo que a processada logrou proveito pessoal financeiro, uma vez que foi remunerada pelos dois plantões judiciários os quais não trabalhou presencialmente, valendo-se do cargo, em detrimento da dignidade da função pública que exerce.

Nesse sentido, importando na conduta dolosa descrita do art. 9° da Lei nº 8.429/92, vejamos:

“art. 9°- Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1° desta Lei, e notadamente."

Assim sendo, constata-se da análise escorreita dos fatos e documentos colacionados aos autos, que a conduta praticada se subsume àquela descrita no art. 190, inciso IV e XIII, da Lei nº 5.810/94, punível com a penalidade de demissão, senão vejamos:

Art. 190. A pena de demissão será aplicada nos casos de:

IV - improbidade administrativa;

(...)

XIII - lograr proveito pessoal ou de outrem, valendo-se do cargo, em detrimento da dignidade da função pública;

Ante todo o exposto, acolho em sua integralidade o Relatório da Comissão Processante, por entender que a conduta da indiciada, se afigura como grave, devendo ser punida com a pena de DEMISSÃO, por violação ao art. 190, IV, da Lei 5.810/94 c/c art. 9°, caput, da Lei 8.429/92, e ainda, o art. 190, XIII, da Lei 5.810/94.

Outrossim, sugiro o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para adoção das medidas que entender cabíveis.

Encaminhem-se os autos à Presidência deste Egrégio Tribunal.

Utilize-se o presente como ofício.

À Secretaria para os devidos fins.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica. a) Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Corregedora-Geral de Justiça” (ID 17573533).

Em sequência, a Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça, encampando a manifestação da Comissão Processante e a decisão do Órgão Censor, concluiu pela aplicação da pena de demissão, com supedâneo nos fundamentos seguintes:

“Trata-se de Processo Administrativo Disciplinar instaurado por determinação da Corregedoria Geral de Justiça, através da Portaria nº 125/2021-CGJ, que delegou poderes à Comissão Disciplinar Permanente, em face da servidora Miria Raquel Dias da Silva, auxiliar judicial, matrícula nº 94840, a fim de apurar os fatos que configuram, em tese, infração disciplinar constantes do artigo 177, incisos I, II, VI e artigo 178, incisos X, XI e XX e artigo 189 da Lei nº 5.810/94.

O processo administrativo disciplinar se originou da reclamação disciplinar formulada por Helen de Cássia Ramos Chagas, Auxiliar Judiciária e André Felipe de Souza Barreto, Oficial de Justiça Avaliador, atribuindo, basicamente, 03 (três) fatos, em desfavor da servidora sindicada:

1 - Indícios de que a servidora esteve ausente da Comarca de Cachoeira do Arari nos dias 29 e 30/03/2018, porém, terceira pessoa registrou sua frequência nos referidos dias. Indícios ainda, que a servidora, solicitou e recebeu indevidamente do Tribunal de Justiça o valor correspondente à remuneração pela atuação nos plantões realizados nos dias 29 e 30/03/2018.

2 - Indícios de que a servidora através de mensagem pelo aplicativo de Whatsapp enviado à servidora Helen referiu-se de modo ofensivo aos servidores da Comarca de Cachoeira do Arari, em especial assessores jurídicos do Gabinete.

3 - Indícios de que quando o magistrado titular da Comarca de Cachoeira do Arari, esposo da servidora sindicada, respondia pela Comarca de Soure, a processada se deslocava para aquela unidade judiciária, sem autorização do Tribunal.

Em sede de instrução, consta oitiva de 17 (dezessete) testemunhas e interrogatório da sindicada realizado no dia 30/11/2021.

A Portaria nº 190/2021-CGJ prorrogou o prazo do Processo Administrativo Disciplinar.

Termo de indiciamento, constante do ID Nº 1054988.

Defesa técnica, apresentada no ID Nº 1208351.

O Relatório Final da Comissão Processante, concluiu que as imputações contidas no segundo e terceiro fato do indiciamento, devem ser arquivadas. E, quanto à imputação contida no primeiro fato do indiciamento, que a servidora Miria Raquel Dias da Silva deve ser punida com a pena de demissão, por violação ao art. 190, IV, da Lei 5.810/94 c/c art. 9°, caput, da Lei 8.429/92, e ainda, o art.190, XIII, da Lei 5.810/94. Sugere ainda, o encaminhamento dos presentes autos ao Ministério Público Estadual.

A Corregedoria Geral de Justiça, acolheu em sua integralidade o Relatório da Comissão Processante, consignando que a conduta da processada configura violação ao artigo 190, IV, da Lei nº 5.810/94 e artigo 9º, caput, da Lei nº 8.429/92, e ainda, o artigo 190, XIII, da Lei nº 5.810/94, devendo ser punida com a pena de demissão, sugerindo, ainda, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para adoção das medidas que entender cabíveis.

É o relatório. Decido.

O Procedimento Administrativo Disciplinar consiste em apurar possíveis inobservâncias aos deveres do art. 177, I, II, VI, e infração ao artigo art. 178, inciso X, XI, XX, e art. 189 (falta grave), praticados, em tese, pela servidora Miria Raquel Dias da Silva, lotada na Comarca de Cachoeira do Arari. Após a devida instrução, com base na análise das provas coligidas e a análise da respectiva defesa a Comissão Processante apresentou relatório final.

Quanto às imputações contidas no segundo fato, qual seja, de que a servidora, através de mensagem pelo aplicativo de Whatsapp enviado à servidora Helen, referiu-se de modo ofensivo aos servidores da Comarca de Cachoeira do Arari, em especial assessores jurídicos do Gabinete, a comissão concluiu pelo arquivamento, uma vez que:

“as provas carreadas aos autos são tecnicamente imprestáveis para responsabilizá-la, pois, foram trazidas ao processo pelos reclamantes, sendo que um deles, a servidora Helen, declarou-se inimiga da processada, assim como, a prova foi colhida de forma unilateral, impossibilitando realizar uma perícia técnica capaz de dotar de credibilidade tais provas. Nesse sentido, a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento que mensagens obtidas por meio de print screen da tela do WhatsApp Web devem ser consideradas provas ilícitas, e, por isso não podem ser usadas”
.

E quanto às imputações contidas no terceiro fato, de que quando o magistrado titular da Comarca de Cachoeira do Arari, esposo da indiciada, respondia pela Comarca de Soure, a servidora se deslocava para aquela unidade judiciária, sem autorização do Tribunal, a comissão concluiu pelo arquivamento, uma vez que:

“as alegações contidas nos itens 49 a 59 da peça da defesa prosperam, em parte, pois, embora esteja comprovado nestes autos que a servidora MIRIA RAQUEL DIAS DA SILVA algumas vezes deixava seus afazeres na Comarca de Cachoeira do Arari e acompanhava seu esposo até o município de Soure, sem autorização do Tribunal de Justiça, não foi possível estabelecer em que dias estes fatos ocorreram e se de fato houve compensação no banco de horas, conforme afirmou a processada em interrogatório”
.

Da análise acurada das provas colhidas nos autos, constata-se que tais fatos devem ser arquivados, uma vez que não há prova lícita capaz de configurar a falta apontada, bem como não restou caracterizada eventual infração disciplinar.

Em relação ao primeiro fato do indiciamento, a comissão processante entendeu pela aplicação da penalidade de demissão a servidora processada, destacando que de forma consciente e com intenso dolo:

“a servidora MIRIA RAQUEL DIAS DA SILVA esteve ausente da Comarca de Cachoeira do Arari nos dias 29 e 30/03/2018, porém, terceira pessoa REGISTROU SUA FREQUÊNCIA nos referidos dias, tendo ela solicitado, com a ajuda de seu esposo, e recebido indevidamente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, valores a título de remuneração pela atuação nos plantões realizados nos dias 29 e 30/03/2018, logrando proveito financeiro, causando prejuízos ao erário público.

A ação descrita no parágrafo anterior demonstra que a servidora processada agiu com INTENSO dolo, tendo praticado vários atos para alcançar a ilicitude pretendida, as quais destacamos:

a) Se valeu de terceira pessoa para registrar sua frequência presencialmente, com o nítido propósito de receber os plantões dos dias 29 e 30/03/2018, pois o Tribunal de Justiça só remunera os plantões presenciais, conforme consta nos autos.

b) Fez afirmação falsa no expediente PA-MEM-2018/13389, afirmando de forma inconteste que "recebeu no gabinete os autos ..." para que lhe fosse pago o plantão do dia 29/03/2018,conforme consignamos:" DETALHAMENTO DO ASSUNTO: No plantão do dia 29/03/2018 a servidora recebeu no gabinete os autos 0001303-25.20188140011 conforme documento sem anexo: Registro de frequência/Decisão.”

c) Fez afirmação falsa no expediente PA-MEIVI-2018/13376 afirmando de forma inconteste para que lhe fosse pago o plantão judicial do dia 30/03/2018, o seguinte: " detalhamento do assunto: Pagamento de plantão judicial do dia 30/03/2018, no gabinete da Comarca, referente ao processo 00015-04-17.20188140011 conforme documento em anexo: Registro de frequência/Decisão”.

d) Se valeu do fato de seu cônjuge ser Juiz da Comarca, para endossar seus pedidos de pagamento de plantões judiciais;

e) Ludibriou a administração no PA-MEM-2018/13389, tendo alcançado o resultado pretendido, conforme despacho da Secretária de Gestão Adjunta: “Deste modo, considerando a documentação juntada aos autos (registro dos feios, escala de plantão, ficha de frequência do Ponto Online e declaração do Magistrado), autorizo o pagamento do Plantão Judiciário em favor da servidora MIRIA RAQUEL DIAS DA SILVA, matrícula nº94480, por atuação no Plantão Judiciário do dia 29 de março de 2018 (quinta-feira, Ponto Facultativo, Portaria nº 944/2018-GP). Providencie-se o pagamento respectivo. Dê-se ciência. Após, arquive-se. Belém,14 de agosto de 2018. ANA LÚCIA MONTEIRO DE SOUSA SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS” (nosso grifo e negrito).

f) Ludibriou a administração no PA-MEM-2018/13376, tendo alcançado o resultado pretendido, conforme despacho da Secretária de Gestão Adjunta: “... Deste modo, considerando a documentação juntada aos autos (registro dos feitos, escala de plantão, ficha de frequência do Ponto Online e declaração do Magistrado), autorizo o pagamento do Plantão Judiciário em favor da servidora MIRIA RAQUEL DIAS DA SILVA, matrícula nº94480, por atuação no Plantão Judiciário do dia 30 de março de 2018 (sexta-feira, Ponto Facultativo, Portaria nº 944/2018-GP). Providencie-se o pagamento respectivo. Dê-se ciência. Após, arquive-se. Belém,14 de agosto de 2018. ANA LÚCIA MONTEIRO DE SOUSA SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS”.

Durante o interrogatório, a processada asseverou:

“2- QUE dos dias 22, 23, 25, 26 e 27 não tem certeza se estava presente na Comarca de Cachoeira, mas que no dia 29 e 30.03.2018 estava em Brasília-DF em viagem. (...)

7 - QUE por falha sua solicitou o pagamento do plantão junto ao Tribunal mas que efetivamente trabalhou não presencialmente nos plantões dos dias 29 e 30.03.2018, recebendo flagrante por email, ocasião em que recebeu, fez minuta, tramitou para a secretaria no Libra após o juiz assinar a decisão.

8 - QUE tem como comprovar que recebeu por email funcional e no sistema Libra a tramitação foi feita pela depoente concluindo que trabalhou efetivamente.

9- QUE a prova do que está dizendo em relação à tramitação do Libra consta no presente processo.

10 - QUE em relação ao email a interrogada juntará oportunamente”.

Como se vê, das provas orais coletadas nos autos, restou configurado que a servidora processada esteve ausente da Comarca de Cachoeira do Arari nos dias 29 e 30/03/2018, porém, terceira pessoa registrou sua frequência nos referidos dias, tendo ela solicitado, com a ajuda de seu esposo, e recebido indevidamente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, valores a título de remuneração pela atuação nos plantões realizados nos dias 29 e 30/03/2018, logrando proveito financeiro, causando prejuízos ao erário público.

É oportuno registrar que, em seu depoimento, a servidora afirmou que equivocadamente solicitou o pagamento do plantão junto ao Tribunal, mas que efetivamente trabalhou de forma remota nos plantões dos dias 29 e 30/03/2018.

Assim, embora tente alegar em sua defesa que trabalhou de forma remota, tal prática não se justifica, uma vez que o Tribunal só remunera os plantões presenciais, e isto por si só não justificaria a prática dos fatos dolosos que a mesma perpetrou para obter o pagamento de diárias, especialmente no que tange o registro de ponto por terceiros nos dias mencionados, assim como ter afirmado perante a administração que trabalhou presencialmente, o que evidencia que houve premeditação para auferir proveito financeiro.

Outro fato a se destacar é que no interrogatório, a servidora, tentou responsabilizar outras pessoas pelos fatos que lhes foram imputados, atribuindo a responsabilidade por suas ações, à servidora Helen, ao falecido Juiz Cláudio Rendeiro, assim como, o Sindojus, porém, não há nos autos fatos que indiquem que os mesmos contribuíram de forma direta ou indireta para que a servidora indiciada viesse a praticar os atos que ensejaram a instauração do presente PAD.

Ademais, registra-se, que em sua defesa a servidora não nega a ocorrência dos fatos, tentando justificá-los especulativamente, afirmando se tratar apenas de erro ou falha em sua conduta, de que não houve má fé, nem enriquecimento ilícito de sua parte.

Na medida que o ato perpetrado pela servidora consistente em ter sua frequência registrada por terceiros, afirmações falsas em seu requerimento dirigido à administração para induzi-la a erro e auferir proveito financeiro, decorreu de ato de vontade, para alcançar a finalidade de lograr proveito financeiro indevido junto a administração, não há como se furtar da conduta dolosa da servidora, ao argumento de que seja tão somente um mero erro ou falha.

É certo que a processada logrou proveito pessoal financeiro, uma vez que foi remunerada pelos dois plantões judiciários os quais não trabalhou presencialmente, valendo-se do cargo, em detrimento da dignidade da função pública que exerce.

Nesse sentido, a servidora perpetrou conduta dolosa descrita do art. 9° da Lei nº8.429/92,
in verbis
:

“art. 9°- Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1° desta Lei, e notadamente”.

Assim sendo, constata-se da análise escorreita dos fatos e documentos colacionados aos autos, que a conduta praticada se subsume àquela descrita no art. 190, inciso IV e XIII, da Lei nº 5.810/94, punível com a penalidade de demissão, senão, vejamos:

“Art. 190. A pena de demissão será aplicada nos casos de:

IV - improbidade administrativa;

(...)

XIII - lograr proveito pessoal ou de outrem, valendo-se do cargo, em detrimento da dignidade da função pública;

Ante todo o exposto, acolho o Relatório da Comissão Processante, por entender que a conduta da indiciada, se afigura como grave, e aplico-lhe a pena de DEMISSÃO, por violação ao art. 190, IV e XIII, da Lei 5.810/94 c/c art. 9°, caput, da Lei 8.429/92.

Determino, ainda, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para adoção das medidas cabíveis.

À Secretaria de Gestão de Pessoas para os devidos fins.

Belém, 28 de dezembro de 2022.

CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

(ID 19985274, págs. 1659-1664).

A Portaria n. 80/2023-GP, que aplicou a pena de demissão à recorrente, foi publicada em 17/01/2023 (ID 19985274, págs. 1665-1667).

No caso em exame, a penalidade de demissão foi aplicada com base no art. 190, incisos IV e XIII, da Lei n. 5.810/94 - Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará - que dispõe:

Art. 190. A pena de demissão será aplicada nos casos de:

IV - improbidade administrativa;

XIII - lograr proveito pessoal ou de outrem, valendo-se do cargo, em detrimento da dignidade da função pública;

A Lei n. 8.429/92 - Lei de Improbidade Administrativa, em seu art. 9º, estabelece:

Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1º desta Lei.

Com efeito, nota-se que a sanção foi aplicada com base na Lei 5.810/94 (RJU), servindo a Lei n. 8.429/92 apenas como parâmetro para a configuração do ato de improbidade violador do dever de honestidade, sendo a comprovação de dano ao erário ou de enriquecimento ilícito dispensável.

Destarte, do exame do conjunto fático probatório contextualizado no relatório da comissão do processo administrativo disciplinar, acatado pela Corregedoria Geral de Justiça e sufragado na decisão exarada pela Presidência do Tribunal, restou suficientemente demonstrado que a recorrente auferiu proveito financeiro valendo-se do cargo, o que constitui ato de improbidade administrativa previsto no art. 9° da Lei nº 8.429/92.

Isso porque, os elementos probatórios indicam que a recorrente não trabalhou presencialmente no plantão e que terceira pessoa registrou seu ponto na comarca, tendo solicitado o pagamento da verba que sabia não ter direito, pois tinha conhecimento que para o recebimento da contraprestação financeira o plantão deve ser presencial, com registro do ponto no sistema.

O recebimento da vantagem indevida restou provado nos autos pelo registro de pagamento de plantão judicial em seu favor nos dias 29 e 30/03/2018, conforme informado pela Chefia do Serviço de Pagamento (ID 17572234, pág. 304),

Desse modo, presente o elemento subjetivo na conduta, assim entendido como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado no art. 9º da LIA, consistente em auferir vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, descabe falar em inocorrência de ato de improbidade administrativa por ausência de dano causado ao Poder Judiciário, de repercussão do fato e da gravidade da infração.

Ressalte-se que a penalidade foi aplicada após regular instauração de processo administrativo, no qual foi realizada ampla instrução probatória, com garantia do devido processo legal e respeito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, CF), inexistindo dúvida quanto à regularidade do procedimento e a legalidade do ato administrativo.

Sob outro ângulo, é igualmente insubsistente a alegação de que o processo disciplinar não é a via adequada para declarar a existência de ato de improbidade, por ausência de processo judicial.

A esse respeito, é pacífico o entendimento jurisprudencial da Suprema Corte de que as instâncias penal e administrativa são independentes, sendo que a
“punição no âmbito administrativo com fundamento na prática de improbidade administrativa independe de provimento judicial que reconheça a conduta de improbidade administrativa”
(
RMS 24194
, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13.09.2011).

Ademais, segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça,
“a tese autoral de impossibilidade de aplicação da sanção de demissão pela autoridade administrativa vai de encontro ao entendimento consolidado no Enunciado Sumular 651 desta Corte, segundo o qual
"Compete à autoridade administrativa aplicar a servidor público a pena de demissão em razão da prática de improbidade administrativa, independentemente de prévia condenação, por autoridade judiciária, à perda da função pública”
.
Sendo assim,
“não há falar em desproporcionalidade da sanção aplicada no caso concreto, uma vez que, conforme o teor da Súmula 650/STJ, "A autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caracterizadas as hipóteses previstas no artigo 132 da Lei n. 8.112/1990"
(
MS n. 27.896/DF
, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 09.08.2023).

Nessa toada, evidenciada a culpabilidade da recorrente pela prática de ato ilegal, contrário aos princípios da administração pública, inexiste margem para reforma da decisão impugnada, porquanto proferida dentro dos ditames legais.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 13/12/2024